Tribunal: TJMT
Processo: 0000530-91.2017.8.11.0077
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-01-31
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
AGRAVO AO STF E AO STJ NA APELAÇÃO CRIMINAL N. 0000530-91.2017.8.11.0077
AGRAVANTE: SIDINEI FERRARI DE OLIVEIRA
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Em petitório de Id. 115223452, o agravante pugna pela restituição de todos os bens móveis de sua propriedade apreendidos nos autos.
No entanto, observa-se que a referida pretensão surge após a inadmissão recursal, o que implica a incompetência desta Vice-Presidência para a sua análise.
Ante o exposto, não conheço do pleito formulado.
Devolvam-se os autos ao Juízo de origem diante das Certidões de Ids. 112549985 e 112549992.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça